Tribunal: TJMT
Processo: 1019666-26.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019666-26.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), BRUNO DUTRA OENNING - CPF: 011.652.261-54 (PACIENTE), LEONARDO RODRIGUES PRADO DE AMORIM - CPF: 715.148.851-31 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALSIDADE IDEOLÓGICA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N.º 11 DO STF
– INOCORRÊNCIA – USO DE ALGEMAS MOTIVADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRESENTES NO RECINTO – APARENTE PERICULOSIDADE DOS SEGREGADOS -
2. ALARDEADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRETENDIDA LIBERDADE –

INVIABILIDADE – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – AMBOS OS PACIENTES QUE OSTENTAM OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Na existência de decisão judicial devidamente fundamentada na necessidade de garantir a proteção dos presentes na sala de audiência, em razão da insuficiência da segurança do prédio onde ocorre a solenidade e no fato dos suspeitos revelarem uma aparente periculosidade social, não se apresenta ilegal o uso de algemas, uma vez que atendidos os ditames da Súmula Vinculante n.º 11 do STF.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, no intuito de salvaguardar a segurança de toda a sociedade, ante a aparente personalidade voltada para o cometimento reiterado de crimes que ambos os pacientes possuem, inferida da vasta lista de registros criminais existentes desfavor destes, uma vez que tais fatores concretos revelam o risco que sua liberdade representa ao meio social, a tornar insuficientes as providências cautelares menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP, máxime porque embora investigados e processados em outros procedimentos criminais, não se contiveram e voltaram a delinquir, a revelar a incapacidade que possuem de controlar seus espíritos transgressores da lei, bem assim a certeza pela impunidade que possuem o que, certamente, dará a eles ainda mais estímulos para permanecer na delinquência.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE(S)

BRUNO DUTRA OENNING

LEONARDO RODRIGUES DO PRADO AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,

por decretar e manter a prisão preventiva dos increpados
nos autos n.º 15431-21.2019.811.0004 – cód.: 324740
, em que investigados pela suposta prática do crime previsto no
art. 299 do Código Penal.

Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante principia
aduzindo a ocorrência de
violação à Súmula Vinculante n.º 11 do STF
, ao argumento de que os increpados foram mantidos algemados durante toda a audiência de custódia, embora não apresentassem qualquer risco de fuga ou perigo à sua integridade física ou de terceiros, tendo o d. magistrado justificado a necessidade de utilização do adereço de contenção tão somente no histórico criminal dos segregados e na precariedade da estrutura de segurança da unidade jurisdicional, a tornar
nula a solenidade judicial, assim como a decisão encarceradora nela proferida
.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, sustenta
a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP pertinentes ao
periculum libertatis
, pois para além de não demonstrar elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar,
in casu
, a imprescindibilidade da medida excepcional para salvaguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e/ou assegurar a regularidade da instrução criminal; não cuidou em expor os motivos pelos quais seriam insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere dispostas no art. 319 do CPP, em total desatenção ao
“sistema multicautelar”
proposto pelo Diploma Processual Penal.

Forte em tais premissas, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja reconhecida a nulidade da audiência de custódia e o decreto segregatício nela proferido, por expressa afronta à Súmula Vinculante n.º 11 do STF, relaxando-se, por consequência, a prisão preventiva dos pacientes. Subsidiariamente, reclama a revogação da custódia cautelar impostas aos favorecidos nessa ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor destes, condicionada a soltura ao cumprimento das providências cautelares alternativas ao cárcere insculpidas no art. 319 do CPP.

E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se a ordem em definitivo.

O
writ
veio munido com os documentos registrados sob o ID 29055991 ao ID 29055993.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Recesso Forense à relatora plantonista Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, que
indeferiu
a liminar vindicada (ID 29060984) e requisitou as informações à d. autoridade acoimada de coatora, o que foi cumprido com a juntada dos documentos de ID 29097953.

Com o término do regime de plantão, os autos foram redistribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, ocasião em que
ratifiquei a bem lançada decisão liminar
(ID 29582478).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 32493454).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Bruno Dutra Oenning
e
Leonardo Rodrigues do Prado Amorim
encontram-se presos preventivamente por supostamente cometerem a conduta ilícita descrita no
art. 299, do Código Penal
, pois, no dia
25/12/2019
, ao serem abordados pela Polícia Militar, ambos teriam se identificado com nomes falsos, a fim de ilidir a consulta a seus registros criminais pretéritos, fazendo com que tal informação constasse em documento oficial elaborado pelos agentes de segurança pública.

Na mesma data, o d. magistrado homologou o auto flagrancial e converteu o recolhimento em prisão preventiva, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem assim na necessidade de salvaguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

Submetidos à audiência de custódia na data de
27/12/2019
,
com o uso de algemas
, foi formulado pedido de revogação da prisão preventiva dos segregados, o qual foi indeferido pelo magistrado singular ao argumento de que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejasse a reanálise da medida anteriormente decretada, motivo pelo qual foi mantido o ergástulo.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas.

1.

Da alegada violação à Súmula Vinculante n.º 11 do STF.

De proêmio
, destaco que, na linha do entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, o aventado vício no uso de algemas, sob o argumento de inobservância da Súmula Vinculante nº 11 do STF, “
possui natureza relativa, devendo ser arguida oportunamente, e
com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu
(...)
(HC 387.476/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – negritei.

Além do mais, a edição do referido verbete sumular não vedou por completo a possibilidade de o suspeito ou acusado fazer o uso de algemas, ao revés, apenas impôs a obrigatoriedade de ocorrer mediante decisão fundamentada por escrito, que exponha as razões da necessidade da restrição, seja porque o indivíduo apresentou resistência ou em razão da existência de um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física dele próprio ou de terceiros.

É o que se extrai do teor do mencionado enunciado jurisprudencial com força vinculante, senão vejamos:

“Súmula Vinculante 11 -
Só é lícito o uso de algemas
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Na hipótese versada, nada obstante a defesa dos encarcerados tenha se manifestado oportunamente durante a audiência de custódia para que as algemas fossem retiradas; o d. magistrado de 1º grau considerou indispensável mantê-las para a proteção de todos os presentes no recinto, em razão da insuficiência da segurança do prédio onde está instalado o Fórum daquela localidade e da aparente periculosidade social que os suspeitos aparentam possuir, visto que ambos possuem anotações criminais anteriores pelo cometimento de delitos que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Com isso, o d. juízo desincumbiu-se de motivar o uso de algemas nos pacientes, não havendo razões para considerar qualquer ilegalidade no ato, pois, como já afirmou o Supremo Tribunal Federal, “
(...)
a pretensão deduzida no presente writ esbarra na jurisprudência da Suprema Corte, preconizada, até então,
no sentido de que o emprego de algemas, em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, é legalmente admissível
. (...)”
(RHC 118971, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) (destaquei).

Além do mais, apenas à título de reforço argumentativo, não é despiciendo que a solenidade foi realizada durante o Recesso Forense, período em que o contingente de policiais militares nas dependências do Fórum é consideravelmente menor do que em dias de expediente regular, o que, conforme acertado posicionamento jurisprudencial consolidado pelo e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, justifica a necessidade do uso de algemas, sem ocasionar qualquer ilegalidade (
ex vi
:
Apelação Cível Nº 70080960164, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 12/06/2019).

Demais a isso, ressalto que a audiência de custódia ocorreu em momento posterior à conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo havido apenas a ratificação do édito segregatício durante a solenidade judicial, de modo que, mesmo que existisse algum vício no aludido ato, não acarretaria qualquer nulidade no decreto da prisão provisória, a impedir, portanto, o relaxamento de tal medida.

Em sendo assim, não vislumbrada a ilegalidade no fato de os favorecidos nessa ordem terem permanecido algemados durante a audiência de custódia, porquanto o d. julgador que presidia o ato solene apresentou motivação plausível e suficiente, inexiste qualquer inobservância à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

2.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto à alardeada inobservância da excepcionalidade da prisão preventiva e ausência dos seus requisitos legais, entendo que tais alegações não merecem prosperar. Explico.

É de amplo conhecimento dos operadores do Direito que, atualmente, a prisão preventiva passou a ser considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação passou a ser admitida somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Da análise das decisões objurgadas, vislumbro ter o d. magistrado singular respaldado a prisão preventiva no
pressuposto de admissibilidade previsto no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o delito de falsidade ideológica, tipificado no art. 299, do Código Penal, que está sendo imputado aos suspeitos, é doloso e apenado abstratamente com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Lado outro, quanto ao
fumus comissi delicti
esclareceu que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente o auto de prisão, o boletim de ocorrência, bem como as declarações colhidas na Delegacia de Polícia, dão conta do possível envolvimento dos pacientes com o delito que lhes é imputado, máxime porque ambos teriam confessado perante a autoridade policial a prática do crime de falsidade ideológica, revelando, assim os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
ressaltou o risco que a liberdade dos suspeitos representa à segurança pública, porque ambos aparentam ter personalidades voltadas para a prática de crimes, visto que ostentam diversos outros registros criminais, tendo sido, inclusive, a tentativa de elisão dos policiais militares acerca da vasta lista de antecedentes que possuem, a motivação do delito de falsidade ideológica.

Com efeito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça constatei que, além do procedimento em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, tramitam em desfavor do paciente
Bruno Dutra Oenning
, no mínimo, os seguintes outros procedimentos criminais,
in verbis:

1.

Inquérito Policial n.º
3978-16.2015.811.0086 (código: 88347)
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Nova Mutum/MT, no bojo do qual é investigado pelo suposto cometimento do
crime de furto;

2.

Inquérito Policial n.º 1516-91.2017.811.0094 (código: 29031),
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, no bojo do qual é investigado pelo suposto cometimento do
crime de furto
.

Lado outro, verifiquei que o paciente
Leonardo Rodrigues do Prado Amorim
, possui tramitando em seu desfavor os seguintes procedimentos criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 0000105-54.2012.811.0040
(implantado no SEEU), em que cumpre a pena unificada de
26 (vinte e seis) anos e 20 (vinte) dias
de reclusão, referente à:

1.1

Ação Penal n.º 968-78.2010.811.0040

(código 57122)
, em que restou condenado à pena de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto,

e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2º do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu

em
24/05/2010
;

1.2

Ação Penal n.º 3085-42.2010.811.0040 (código 59787),
em que restou condenado à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
06/12/2010
;

1.3

Ação Penal n.º 9117-24.2014.811.0040 (código 118701),
em que restou condenado à pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2º do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
08/09/2015
;

1.4

Ação Penal n.º 5493-69.2011.811.0040 (código 86082),
em que restou condenado à pena de
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pelo cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2º do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
05/12/2011
.

À vista disso, infere-se que ambos os segregados possuem uma contumácia no mundo da delinquência, com fortes indicativos de que fazem da prática criminosa o seu meio de vida, já que possuem diversas anotações criminais e, mesmo investigados e processados por reiteradas vezes, ao que tudo indica, não se afastaram da criminalidade, pois, mais uma vez, foram presos em flagrante delito por supostamente cometerem o crime de falsidade ideológica, a exigir que sejam mantidos apartados da sociedade de forma cautelar para a garantia da segurança pública, uma vez que o comportamento delituoso que possuem revela um risco concreto de que, acaso soltos, encontrarão os mesmos estímulos para permanecer infringindo a lei.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Não discrepa o entendimento firmado nesse e. Sodalício, materializado no

Enunciado orientativo n.º 6
, da TCCR/TJMT, “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Logo, conclui-se que mesmo os procedimentos criminais ainda não transitados em julgado prestam-se para indicar a aparente periculosidade social dos suspeitos e o risco que sua liberdade representa a toda a coletividade, sustentando o decreto segregatício para a garantia da ordem pública, sem que isso configure ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Com isso, porque ambos aparentemente ofendem de forma reiterada a ordem social, cabível ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, assegurado à toda coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais dos segregados, como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção, resguardando, dessa forma, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que soltos os pacientes cometam novos crimes; mesmo porque, não há como existir ordem em uma sociedade na qual suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres praticando delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Desta feita, havendo fatores concretos que revelam o risco que a liberdade dos favorecidos nessa ordem representa à ordem e segurança públicas, os quais foram devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade tida por coatora, não restam dúvidas de que o édito segregatício encontra-se idoneamente fundamentado, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a eles imposta.

Por consequência, descabe falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, visto que está sendo excepcionado a bem da coletividade, a impedir que se cogite a revogação da medida constritiva, pois se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação dos sujeitos ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Diante desse contexto,
não vislumbro motivos para revogar as prisões preventivas aqui vergastadas ou substituí-las por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, porque, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger a coletividade do risco que a liberdade dos increpados representa ao meio social, uma vez que as anotações penais que ostentam evidenciam serem estes incapazes de conviver em sociedade, revelando, ainda, uma espécie de “certeza pela impunidade” que possuem, visto que embora investigados em outros procedimentos criminais, não se mostraram empenhados em cumprir a Lei, o que, certamente, dá a eles ainda mais estímulos para permanecerem na delinquência.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que os pacientes se encontram enclausurados cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelos segregados,
por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Por tais fatores, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da custódia cautelar imposta aos favorecidos nessa ordem, porque bem delineada a sua necessidade na situação fática e nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, que demonstram com satisfação o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
BRUNO DUTRA OENNING e LEONARDO RODRIGUES DO PRADO AMORIM
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório destes decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020